Tribunal: TJES
Processo: 5001988-23.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001988-23.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCE HELENA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001988-23.2024.8.08.0004

Recorrente: DULCE HELENA DO NASCIMENTO

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS APÓS TUTELA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento de valores c/c dano moral ajuizada por DULCE HELENA
DO NASCIMENTO

em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A autora alega que sofreu descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que jamais teria contratado. Informa os valores mensais de R$44,00 e R$37,79, que não reconhece. Afirma ser idosa, portadora de enfermidades, e hipossuficiente. Postulou: (i) cessação dos descontos com urgência; (ii) declaração de nulidade contratual; (iii) devolução dos valores descontados, em dobro; (iv) danos morais.

A sentença proferida nos autos, dispôs:

[...] Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:
DECLARAR NULO
o contrato celebrado nº 108847865 e 851524349-4, no tocante aos cartões de crédito consignado, segundo dispõe a inicial, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, retornando-se as partes ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito.
CONDENAR
o réu a restituir, em dobro (STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3), os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da autora, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Sustenta a recorrente que a sentença deve ser reformada quanto ao ponto que indeferiu o dano moral. Alega ter sido vítima de fraude reiterada, inclusive em outro processo contra o mesmo banco. Aduz que a conduta da instituição financeira foi abusiva e causou-lhe humilhação e sofrimento psicológico, agravados por sua condição de idosa e enferma. Destaca o descumprimento da tutela de urgência por parte do banco, que manteve os descontos mesmo após ordem judicial.

Em contrarrazões, o banco requereu a manutenção da sentença. Argumenta que a autora celebrou livremente contrato de cartão de crédito consignado, ciente das cláusulas contratuais, e que houve liberação de valores. Nega irregularidades e afirma que não há prova de dano moral, pois os fatos não extrapolam o mero aborrecimento. Defende a legalidade da contratação e requer, em caso de condenação, a compensação dos valores sacados.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A sentença reconheceu, com acerto, a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado pela autora, por ofensa ao dever de informação (art. 6º, III e IV, CDC), em razão da ausência de esclarecimentos claros sobre a natureza da operação financeira. Ficou evidenciado o vício de consentimento (art. 138 e 139, I, CC), o que impõe a restituição dos valores descontados, em dobro, ante a natureza abusiva da cobrança (art. 42, parágrafo único, CDC).

Contudo, a ausência de condenação em danos morais merece reforma.

O caso concreto extrapola o mero inadimplemento contratual. A autora é idosa, hipossuficiente, e teve parcela de seu benefício previdenciário mensalmente subtraída por desconto ilegítimo. Além disso, mesmo após a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos, o banco persistiu em desrespeitar a ordem judicial, conforme alegado e não impugnado de forma eficaz nas contrarrazões.

A jurisprudência, inclusive do STJ, tem entendido que descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem autorização expressa e clara, ensejam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, ressalto que este tem sido o entendimento desta Turma, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Data: 03/Apr/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Número: 5014831-30.2023.8.08.0012. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

A reparação moral, além de seu caráter compensatório, tem função pedagógica, especialmente diante da reiteração da conduta lesiva e da resistência do banco em cessar os descontos, mesmo após ordem judicial.

Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da ofensa, a condição da autora, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia condizente com o padrão jurisprudencial para hipóteses análogas.

No tocante ao pedido de compensação de valores, formulado nas contrarrazões, deixo de analisá-lo pois tal ponto encontra-se devidamente deferido na sentença.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso,

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença somente quanto ao deferimento dos danos morais, no mais deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte recorrida (BANCO SANTANDER BRASIL S.A.) ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros pela SELIC a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Retifique-se a atuação e exclua a parte AASAP do polo passivo da presente ação.

Sem custas e honorários, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)